Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. SERVIÇO PÚBLICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SEQUELAS. DEMORA NO ATENDIMENTO. NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO INCABÍVEL.
1. A Constituição Federal, artigo 37, §6o, estabelece que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo.
2. O Estado será responsabilizado pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público quando comprovada a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo causal entre ambos. Na falta de comprovação de qualquer desses requisitos, resta afastada a responsabilidade estatal.
3. Uma vez que não comprovado o nexo causal entre as sequelas sofridas e o atendimento prestado pela rede pública de saúde, ausente o dever de indenizar do Estado.
4. Negou-se provimento ao recurso.